Tribunal: STF
Processo: ARE 1604854
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-22
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. REVISÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DESCONSTITUIÇÃO DE DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO COM FUNDAMENTO NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 6.096:  IMPOSSIBILIDADE. TEMA 733 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. LIMITES DA COISA JULGADA E PRAZO DECADENCIAL. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-
-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO NÃO CONHECIDO.
Relatório
1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto, com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça do Espírito Santo:
“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. RENDA MENSAL ELEVADA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE COMPROMETIMENTO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. RECURSO DESPROVIDO” (fl. 1, e-doc. 18).

Os embargos de declaração opostos foram acolhidos parcialmente, para retificação da ementa do julgado, nos seguintes termos: 
“Por outro lado, razão assiste aos embargantes quanto à existência de contradição entre a ementa e o conteúdo do julgamento, haja vista a inserção manifestamente equivocada de síntese referente a outro processo. Sendo desnecessárias maiores delongas, onde se lê: 
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. RENDA MENSAL ELEVADA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE COMPROMETIMENTO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. RECURSO DESPROVIDO. (...)
Leia-se:
Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENSÃO POR MORTE. COISA JULGADA MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE DESCONSTITUIÇÃO EM SEDE RECURSAL. RECURSO DESPROVIDO. 
I. CASO EM EXAME 
1. Agravo interno interposto contra decisão unipessoal que negara provimento a agravo de instrumento visando ao recebimento de pensão por morte. A agravante sustenta inexistência de prescrição do fundo de direito e defende a inaplicabilidade da coisa julgada, por se tratar de relação previdenciária de trato sucessivo. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há vedação à discussão pretendida, em razão da eficácia preclusiva da coisa julgada; (ii) estabelecer se a agravante faz jus à pensão por morte, à luz do entendimento firmado na ADI 6096. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
4. O processo judicial anterior (nº 024.030.16983-3) já apreciou o direito ao benefício e transitou em julgado, operando-
-se a coisa julgada material (CPC, art. 485, V).
5. A ADI 6096 declarou a inconstitucionalidade da prescrição do fundo de direito previdenciário, mas não afastou, automaticamente, a eficácia de decisões transitadas em julgado. 
6. O STF, na AR 2.876, fixou que ação rescisória fundada em declaração de inconstitucionalidade deve ser proposta em até dois anos após o trânsito em julgado da decisão do STF, prazo já ultrapassado no caso. 
IV. DISPOSITIVO E TESE 
7. Recurso desprovido. 
Tese de julgamento: A declaração de inconstitucionalidade da prescrição do fundo de direito previdenciário (ADI 6096) não autoriza, automaticamente e pela via incidental, a desconstituição de decisão transitada em julgado. 
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXVI; CPC, arts. 485, V; 525, § 15; 535, § 8º; Lei 8.213/1991, art. 103. 
Jurisprudência relevante citada: STF, ADI 6096, Rel. Min. Edson Fachin, Plenário, j. 03.08.2021; STF, AR 2.876, Plenário, j. 20.10.2022” (fls. 5-7, e-doc. 21).

2. No recurso extraordinário, a agravante alegou ter o Tribunal de origem contrariado o inc. III do art. 1º, os incs. XXXV e XXXVI do art. 5º, o art. 6º, o caput do art. 37 e o art. 201 da Constituição da República. 

Sustentou que “o v. acórdão recorrido desconsiderou a Constituição de 1967, vigente à época do óbito, e deixou de analisar a nulidade da justificação de concubinato adulterino, reconhecendo efeitos previdenciários a uma relação que o ordenamento então vigente reputava juridicamente inexistente. Com isso, afastou-se do entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal em sede de repercussão geral quanto à necessidade de observância da lei de regência dos fatos pretérito” (fl. 2, e-doc. 22).

Argumentou que “o Tribunal de origem aplicou indevidamente o limite temporal de dois anos fixado na AR 2.876, como se incidisse sobre direito fundamental de natureza previdenciária e de trato sucessivo, contrariando o que foi fixado na ADI 6.096, que reconheceu a inconstitucionalidade do prazo decadencial para concessão inicial de benefício previdenciário” (fls. 2-3, e-doc. 22).

Afirmou que “o benefício previdenciário é relação jurídica de trato sucessivo, cujos efeitos se renovam mês a mês. Assim, mesmo havendo coisa julgada em processo anterior (mandado de segurança julgado improcedente por decadência), a decisão da ADI 6.096 interrompe os efeitos futuros dessa coisa julgada, impedindo que ela produza efeitos contrários à Constituição” (fl. 18, e-doc. 22).

3. O recurso extraordinário foi inadmitido ao fundamento de harmonia do acórdão recorrido com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 26).

4. No agravo, a agravante assevera que “[se] revela inadequada a aplicação automática do entendimento firmado na AR 2.876 ao presente caso, sem a necessária análise contextual e sistêmica à luz de outros precedentes vinculantes do Supremo Tribunal Federal” (fl. 18, e-doc. 27).

Estes são os pedidos:
“Diante do exposto, requer a Agravante: 
1. O conhecimento e provimento do presente Agravo em Recurso Extraordinário, nos termos do art. 1.042 do CPC, para reformar a decisão da Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo que inadmitiu o Recurso Extraordinário, determinando-se o regular processamento do apelo extremo e sua remessa ao Supremo Tribunal Federal. 
2. Reconhecida a existência de questão constitucional direta, bem como a violação aos arts. 5º, XXXV e XXXVI; 6º; 93, IX; e 201 da Constituição Federal, e a divergência com os Temas 313, 526 e 881 da Repercussão Geral e com a ADI 6.096, seja determinada a admissão e processamento do Recurso Extraordinário. 
3. Caso o Supremo Tribunal Federal entenda possível o julgamento imediato da controvérsia constitucional, requer-se o provimento do próprio Recurso Extraordinário, para:
a) reconhecer que não incide decadência sobre o direito à concessão inicial de benefício previdenciário, conforme o Tema 313 da Repercussão Geral; 
b) reconhecer que em relações de trato sucessivo a coisa julgada não subsiste quando alterado o pressuposto jurídico que a fundamentou, nos termos do Tema 881 do STF; 
c) reconhecer os efeitos da declaração de inconstitucionalidade do art. 103 da Lei nº 8.213/91 na ADI 6.096, afastando a manutenção de decisão fundada em norma declarada inválida sem modulação de efeitos; 
d) declarar a nulidade do ato administrativo originário de 1988, por violação ao princípio do tempus regit actum e à Lei Estadual nº 4.006/1987, conforme orientação do STF no RE 567.360/MG-ED; e 
e) reconhecer a impossibilidade de atribuição de efeitos previdenciários ao concubinato adulterino, conforme a tese vinculante do Tema 526 da Repercussão Geral.
4. Que o Supremo Tribunal Federal determine ao tribunal de origem que examine expressamente a nulidade absoluta do ato administrativo originário de 13/4/1988 — matéria de ordem pública suscitada em sete peças processuais distintas e jamais apreciada em qualquer instância —, sob pena de violação ao art. 5º, XXXV, e ao art. 93, IX, da Constituição Federal.
5. Em caráter excepcional, a concessão de tutela de urgência, considerando tratar-se de benefício previdenciário de natureza alimentar devido a pessoa idosa com mais de 80 anos, para determinar a implantação provisória da pensão por morte – ou, ao menos, a tramitação prioritária do recurso, nos termos do art. 71 da Lei nº 10.741/2003 –, diante da plausibilidade jurídica do pedido e do risco de dano irreparável, conforme o precedente do STF que admite medidas cautelares excepcionais em situações análogas (AC 1.550, Rel. Min. Gilmar Mendes, 2ª T., j. 6/2/2007)” (fls. 25-27, e-doc. 27).

Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 

5. Razão jurídica não assiste à agravante. 

6. Na espécie vertente, o Tribunal de origem reconheceu a existência de coisa julgada material formada em demanda anterior, com a seguinte fundamentação:
“Salta aos olhos, no caso dos autos, a ocorrência de coisa julgada material sobre o objeto da presente demanda, a obstar o conhecimento e apreciação do mérito propriamente dito. (...)
Por oportuno, destaco não ignorar que o dispositivo que fundamentou o Acórdão desta Eg. Primeira Cível na Apelação veio a ser declarado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal no bojo da ADI 6096, sob fundamento de que ‘o núcleo essencial do direito fundamental à previdência social é imprescritível, irrenunciável e indisponível, motivo pelo qual não deve ser afetada pelos efeitos do tempo e da inércia de seu titular a pretensão relativa ao direito ao recebimento de benefício previdenciário’.
Ocorre que o caso dos autos revela situação substancialmente distinta: a agravante não se manteve inerte quanto ao requerimento, mas inclusive, já ingressou anteriormente na via judicial (processo nº 024.030.16983-3), tendo transitado em julgado o Acórdão que negou provimento ao seu recurso.
Nesse tocante, ao apreciar questão de ordem na Ação Rescisória nº 2.876, o Tribunal Pleno do Superior Tribunal Federal firmou a tese de que ação rescisória contra decisão baseada em lei declarada inconstitucional deve ser apresentada até dois anos depois da decisão do STF em controle concentrado. (...)
Daí porque, ainda que se tratasse de coisa julgada inconstitucional, não cabe desconstituir o comando judicial denegatório nesta sede, eis que já decorridos cerca de quatro anos desde a publicação do paradigma de controle concentrado da Suprema Corte (ADI 6096 – trânsito em julgado em 03.08.2021).
No mais, em razões de agravo interno, a apelante limita-se a reiterar os mesmos argumentos para demonstrar a incorreção da concessão administrativa anterior do benefício – sem, contudo, impugnar de maneira eficaz a eficácia preclusiva da coisa julgada firmada naquela oportunidade” (fls. 4-5, e-doc. 18)

Não se verifica, na espécie, ofensa direta aos dispositivos constitucionais apontados, tampouco aderência estrita entre a controvérsia posta nos autos e os Temas 313, 526 e 881 da repercussão geral do Supremo Tribunal Federal, como sustenta a agravante.

7. No julgamento do Tema 313 da Repercussão Geral, este Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido da constitucionalidade da instituição do prazo decadencial de dez anos para a revisão de benefícios previdenciários.

Entretanto, o presente caso não trata propriamente da decadência para revisão de ato concessório, mas da pretensão de desconstituição de decisão transitada em julgado, pela qual se apreciou o direito à pensão por morte, com alegação de superveniente alteração jurisprudencial decorrente do julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 6.096 pelo Supremo Tribunal Federal. 

Pelo acórdão recorrido não se reconheceu decadência administrativa ou previdenciária em desfavor da agravante. Apenas se afirmou a subsistência da coisa julgada material formada em demanda anterior, circunstância que afasta a pertinência temática do paradigma invocado.

8. Tampouco se aplica ao caso o decidido no julgamento do Recurso Extraordinário n. 949.297, Tema 881 da repercussão geral, no qual o Supremo Tribunal Federal examinou os efeitos, em relações tributárias continuativas, de decisão transitada em julgado posteriormente contrariada por pronunciamento deste Supremo Tribunal em controle concentrado ou em repercussão geral. 

O presente caso tem natureza diversa, não tratando de relação tributária continuativa nem de cessação automática da eficácia prospectiva de decisão judicial fundada em norma posteriormente declarada inconstitucional. 

Na espécie, o Tribunal de origem assentou, com fundamento na existência de coisa julgada material, que eventual desconstituição do título judicial dependeria da utilização dos instrumentos processuais próprios e nos prazos legalmente previstos, por inexistir determinação na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 6.096 de desconstituição automática de decisões transitadas em julgado.

9. Igualmente inaplicável o Tema 526 da repercussão geral, no qual se fixou a impossibilidade de reconhecimento de direitos previdenciários da concubina em relação concomitante ao casamento. O acórdão recorrido não apreciou o mérito da relação jurídica previdenciária com base na configuração de concubinato adulterino. Limitou-se ao reconhecimento da impossibilidade de rediscussão da matéria em razão da formação da coisa julgada material em processo anterior. 

10. Sobre a desconstituição de título judicial transitado em julgado, no exame do Recurso Extraordinário n. 730.462, Relator o Ministro Teori Zavascki, Tema 733, este Supremo Tribunal fixou tese de repercussão geral no sentido de que “a decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das decisões anteriores que tenham adotado entendimento diferente. Para que tal ocorra, será indispensável a interposição de recurso próprio ou, se for o caso, a propositura de ação rescisória própria, nos termos do art. 485 do CPC, observado o respectivo prazo decadencial” (Plenário, DJe 9.9.2015).

O julgamento do mérito de controvérsia constitucional pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal não acarreta a reforma automática das decisões anteriores em sentido diverso. Há meios processuais próprios e adequados à desconstituição das decisões judiciais. 

O Tribunal de origem decidiu em conformidade com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, formada a partir da tese de repercussão geral no Tema 733.

11. Para rever as conclusões adotadas pelo Tribunal de origem, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos e a legislação infraconstitucional aplicável à espécie, especialmente das normas processuais relativas à coisa julgada e aos limites objetivos da demanda anteriormente ajuizada, providência inviável em recurso extraordinário, nos termos da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. CONTAGEM RECÍPROCA. TEMPO DE SERVIÇO RURAL. RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. NECESSIDADE. REVISÃO DE BENEFÍCIO. REGULARIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. REQUISITOS. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. TEMA 660. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 1.240.511-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 26.8.2020).

“Direito Previdenciário. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Revisão de benefício previdenciário. Súmula 279 do STF. Tema 660. Ausência de vulneração ao art. 93, IX, da CF. Agravo regimental desprovido. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou provimento a recurso extraordinário com agravo pela incidência da Súmula 279 do STF e pela aplicação do Tema 660, além de concluir pela ausência de violação ao art. 93, IX, da CF. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em determinar se as razões apresentadas no agravo regimental são aptas a infirmar a decisão agravada. III. Razões de decidir 3. As razões recursais apresentadas são insuficientes para modificar a conclusão da decisão recorrida. 4. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria a análise dos fatos e das provas constantes dos autos, o que inviabiliza o processamento do recurso extraordinário, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF. 5. O Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o art. 93, inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento, como ocorreu no caso em tela (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13.08.2010). 6. Nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), o Plenário da Corte ratificou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. IV. Dispositivo 7. Agravo regimental não provido, com previsão de aplicação de multa do art. 1.021, §4º, CPC, condicionada a interposição de qualquer outro recurso ao depósito prévio da quantia fixada, observado o disposto no art. 1.021, § 5º, do CPC” (ARE n. 1.577.637-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Plenário, DJe 15.1.2026).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ARTIGO 58 DO ADCT. OBRIGAÇÃO ADIMPLIDA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS LIMITES DA COISA JULGADA. MATÉRIA COM REPERCUSSÃO GERAL REJEITADA PELO PLENÁRIO DO STF NO ARE 748.371-RG. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 719.620-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 11.4.2016).

Comprovados os óbices jurídicos impeditivos da admissibilidade do recurso, nada há a prover em relação às alegações da agravante.

12. Pelo exposto, não conheço do presente recurso extraordinário com agravo (inc. III do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).

Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional.

Publique-se.

Brasília, 22 de maio de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora